Tribunal: TJSP
Processo: 1002862-85.2018.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IPTU E TAXAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SENTENÇA QUE RECONHECE IMUNIDADE E EXTINGUE A EXECUÇÃO FISCAL. A BENESSE CONSTITUCIONAL NÃO SE APLICA A SOCIEDADES POR AÇÕES QUE NÃO EXPLOREM ATIVIDADE ECONÔMICA EXCLUSIVA DO ESTADO. COMPROMISSO E CESSÃO DE DIREITOS SEQUER LEVADOS À SERVENTIA PREDIAL. SUJEIÇÃO PASSIVA TANTO DA COMPROMITENTE VENDEDORA QUANTO DOS COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES.

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IPTU E TAXAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SENTENÇA QUE RECONHECE IMUNIDADE E EXTINGUE A EXECUÇÃO FISCAL. A BENESSE CONSTITUCIONAL NÃO SE APLICA A SOCIEDADES POR AÇÕES QUE NÃO EXPLOREM ATIVIDADE ECONÔMICA EXCLUSIVA DO ESTADO. COMPROMISSO E CESSÃO DE DIREITOS SEQUER LEVADOS À SERVENTIA PREDIAL. SUJEIÇÃO PASSIVA TANTO DA COMPROMITENTE VENDEDORA QUANTO DOS COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES. PENHORA DE IMÓVEL DA CDHU. POSSIBILIDADE. TAXA DE COLETA DE LIXO. INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA DE EMOLUMENTOS. DESCABIMENTO. PROSSEGUIMENTO APENAS QUANTO AOS IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE. CABIMENTO. MÓDICO VALOR DA CAUSA. REDUÇÃO, CONTUDO, DO QUANTUM FIXADO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.